Tribunal: STF
Processo: ARE 1499346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 59, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA - PROCESSO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 – CODEVASF – JORNADA DE TRABALHO - REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DISCRÍMEN. É juridicamente possível e não ofende o princípio da isonomia a fixação de jornada de trabalho de seis horas e o pagamento da verba "complemento de jornada de advogado" somente para os assessores jurídicos da reclamada oriundos do concurso público de 1997. O tratamento diferenciado se justifica na medida em que tais empregados foram contratados sob a égide de normas internas específicas da reclamada e observando as regras legais aplicáveis sobre a jornada laboral do advogado empregado, constando expressamente em seus contratos de trabalho a jornada especial de quatro horas. Em contrapartida, os autores foram admitidos somente após 2006, e possuem contrato individual de trabalho fixando a jornada de oito horas. No caso, o discrímen levado a efeito decorre das desigualdades existentes entre os diversos empregados da reclamada e não transborda os limites traçados pelo princípio da razoabilidade. Logo, lícita a diferenciação de jornadas e de remuneração do cargo de assessor jurídico da reclamada, com base na época de contratação do empregado, no disposto em seu contrato de trabalho e no direito adquirido individual. Agravo desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º e 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 63, p. 42):



    “a existência de tratamento extremamente diferenciado entre advogados que prestam o mesmo serviço, com mesma qualidade e no mesmo ambiente, sem lei que ampare tal distinção, é total afronta ao princípio da isonomia, violando os arts. 5º, caput, 7º, xxx e 37, caput, da 42 constituição federal, bem como as convenções da oit 111, 19, 100, 117 e 118.”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por por entender que a ofensa ao Texto Constitucional apontada dar-se-ia de forma indireta ou reflexa, além de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 do STF (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo em recurso de revista, asseverou que (eDOC 59, p. 25-27 :



    “No caso concreto, o empregado paradigma (Dilmam Ribeiro da Silva) foi aprovado no concurso público de 1997 e contratado em 2000, sob a égide das normas internas da reclamada (Decisão Presidencial nº 457/1997 e Comunicado Interno CI/PR/GB nº 49/2000) e durante a confusão jurídica e administrativa acerca da jornada de trabalho aplicável. 



    Consta no acórdão regional que no contrato individual de trabalho do citado empregado paradigma há previsão expressa da jornada de quatro horas, sendo o pagamento da verba "complemento de jornada de advogado" decorrente da execução de seis horas diárias de labor. 



    De outro lado, o reclamante foi aprovado no concurso público de 2003 e admitido somente em 2005, não lhe sendo aplicáveis as disposições regulamentares que estabeleciam a jornada de quatro horas para os assessores jurídicos da CODEVASF e a contraprestação pela execução de duas horas extraordinárias. 



    Além disso, é incontroverso que o autor, desde o início de seu pacto laboral e com previsão no instrumento contratual, foi admitido para trabalhar oito horas diárias e quarenta semanais. Tem-se, portanto, a nítida disparidade das situações, refletindo diretamente no contrato de trabalho de cada empregado. 



    Portanto, a diferença de jornada e de salário entre os assessores jurídicos encontra perfeita ressonância no texto constitucional e, principalmente, no princípio isonômico. Impor que todos assessores jurídicos da reclamada se igualem indiscriminadamente é desconhecer as diferenças intrínsecas e peculiares de cada contrato de trabalho e das normas internas aplicáveis à época da contratação, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 



    Logo, as diferentes jornadas de trabalho e os critérios de remuneração específicos para cada grupo de assessores jurídicos não tem o intuito, ainda que reflexo, de discriminar injustamente certo grupo de trabalhadores, de modo a autorizar a incidência do princípio isonômico para deferir a pretensão do reclamante.



    Situação diversa seria aquela em que, a partir de critérios subjetivos e aleatórios, a reclamada atribuísse benefícios somente a parcela de seus empregados, mesmo diante de situação fática idêntica, o que não é o caso.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Jornada de trabalho. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1224012 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019)



   “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1123539 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)



   “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1402064 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-05-2023 PUBLIC 26-05-2023)



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.499.524, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.7.2024 e ARE 1.400.969, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.9.2022



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente